Tribunal: TJDFT
Processo: 0729228-04.2023.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-29
Data de publicação: 2023-12-15

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE PRESCRIÇÃO DE DÉBITO CUMULADA COM OBRIGAÇÃO DE FAZER. PRELIMINAR. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DEFERIDA. SERASA LIMPA NOME. DÍVIDA COBRADA. CAUSA DE PEDIR E PEDIDOS INCOMPLETOS. EMENDA INSATISFATÓRIA. INDEFERIMENTO DA INICIAL. INAPLICABILIDADE DE MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS DO ART. 85, §11, DO CPC. RECURSO IMPROVIDO.
1. Apelação interposta contra sentença proferida nos autos da ação declaratória de prescrição de débitos com obrigação de fazer que indeferiu a petição inicial e extinguiu o feito sem resolução do mérito. 1.1. Nesta via recursal, a parte autora requer a reforma da sentença. Preliminarmente, pleiteia a gratuidade de justiça. No mérito, assevera que a extinção do feito é indevida, haja vista que a apelante cumpriu integralmente com a determinação judicial. Requer que seja reconhecida a prescrição dos débitos.
2. Da gratuidade de justiça. 2.1. O benefício da gratuidade de justiça destina-se à parte que não estiver em condições de pagar as custas do processo e verbas de sucumbência sem prejuízo próprio ou de sua família, em virtude da escassez de recursos financeiros. Segundo o inciso LXXIV, do art. 5o, da Constituição Federal: "o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos". 2.2. O art. 99, § 2o, do CPC, estabelece que o juiz somente poderá indeferir o pedido justiça gratuita quando for evidente “a falta dos pressupostos legais para a concessão”. E o § 3o, do mesmo dispositivo, é expresso ao determinar que “presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural”. 2.3. No caso, ao exame dos elementos de convicção acostado aos autos, vê-se que a apelante juntou aos autos declaração de hipossuficiência contendo, inclusive, declaração que se encontra atualmente desempregada. 2.4. Nesse contexto, enquanto não houver prova em sentido contrário, a documentação juntada aos autos indica que foram demonstrados os requisitos necessários para a concessão da benesse. 2.5. Ademais, o regramento da gratuidade de justiça restou sensivelmente modificado pelo Novo Código de Processo Civil, destacando o art. 99 que a presunção de veracidade, da declaração de pessoa natural, só pode ser afastada com base em elementos concretos que demonstrem a ausência dos requisitos legais, entendimento, inclusive, que já era dominante na doutrina e na jurisprudência. 2.6. Precedente STJ: “(...) 1. Consoante entendimento do STJ, é possível a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita com a mera declaração, pelo requerente, de não poder custear a demanda sem prejuízo da sua própria manutenção e da sua família. 2. A declaração de pobreza instaura presunção relativa que pode ser elidida pelo juiz. Todavia, para se afastar tal presunção, é preciso que o magistrado indique minimamente os elementos que o convenceram em sentido contrário ao que foi declarado pelo autor da declaração de hipossuficiência” (STJ, 2a Turma, AgRg. no AREsp. 352.287/AL, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 15/4/2014). 2.7. Cumpre mencionar que a constituição de advogado particular para representar a parte em Juízo não impede a concessão da gratuidade da justiça (Art. 99, § 4o, CPC). 2.8. Jurisprudência: “(...) 1. A constituição de advogado particular para representar a parte em Juízo não impede a concessão da gratuidade da justiça. Impugnação rejeitada. (...)” (07222371520238070000, Relator: Fabrício Fontoura Bezerra, 7a Turma Cível, PJe: 11/10/2023.)”
3. O art. 319 do CPC/15 dispõe que a petição inicial deve indicar o fato e os fundamentos jurídicos do pedido, bem como o pedido com as suas especificações, de modo que, evidenciada a ausência de indicação da dívida e seus caracteres na exordial, correta é a determinação de emenda, consoante dicção do art. 321, caput, do CPC. 3.1. Consoante se observa dos fatos narrados na petição inicial, a autora em nenhum momento especifica com clareza qual dívida pretende discutir. Ademais, os pedidos formulados são genéricos, limitando-se a requerer o reconhecimento da prescrição das dívidas, sem indicar quais são os débitos controvertidos e, repita-se, quais os marcos da prescrição. Ressalte-se que tais informações são imprescindíveis para o deslinde o feito. 3.2. Se não cumprida a determinação de modo satisfatório, o juiz indeferirá a petição inicial, nos termos do art. 321, parágrafo único, do CPC. 3.3. Registre-se, também, que o CPC não prevê a reiteração de emendas à inicial. O art. 321 e seu parágrafo único determinam apenas que o autor emende ou complete a inicial no prazo de 15 dias, sob consequência de indeferimento da petição. 3.4. Jurisprudência: “(...) 1. No caso em apreço, determinou-se à Apelante que emendasse a inicial para especificar, na causa de pedir e pedido, qual o débito cobrado, se foi realizado pela requerente, o valor original e atual da dívida ou justificasse a impossibilidade de fazê-lo. 2. A inércia da parte autora quanto ao cumprimento da determinação de emenda à exordial acarreta a extinção do processo, sem resolução de mérito, por indeferimento da petição inicial, nos termos dos arts. 330, IV, e 485, I, ambos do Código de Processo civil. A emenda insatisfatória, da mesma forma, produz similar efeito. (...)” (07449917920228070001, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, DJE: 30/6/2023.)” 3.5. Por fim, destaque-se que o indeferimento da inicial não obsta que a parte proponha de novo a ação, após corrigir o vício que ocasionou a sentença sem resolução do mérito, nos termos do art. 486, caput e § 1o, do CPC/15.
4. Não se aplica majoração da verba honorária prevista no art. 85, §11, do CPC, porquanto juízo a quo não fixou, na sentença, honorários advocatícios em favor da parte apelada.
5. Apelo improvido.